Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COGNIÇÃO LIMITADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A produção antecipada de provas deve ocorrer por meio de ação autônoma, em que o conflito diz respeito à própria prova (CPC, arts. 381 a 383).
2. Na ação de produção antecipada de provas, a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas.
3. O aditamento da petição inicial após a citação depende do consentimento expresso do réu (CPC, art. 329).
4. O apelante litiga com gratuidade de Justiça. E quando não se paga pelas consequências de ações temerárias como esta, porque tudo é assumido pelos que contribuem com seus impostos para que haja o Poder Judiciário e outros serviços públicos essenciais, não há estímulo à sensatez. Não há por que se preocupar com o custo da Justiça quando contribuintes desavisados estão pagando essa conta.
5. Contamos com a gratuidade de Justiça para apoiar pessoas que passam por (ou vivem com) dificuldades financeiras e, realmente, precisam de acesso à Justiça para resolver questões genuínas. Mas faltam recursos para questões emergentes e urgentes no Brasil, como ocorre nas insuficiências dos hospitais públicos ou no drama das pessoas que têm fome de comida, que vivem na miséria e buscam apoio (e nem sempre encontram, por falta de recursos) em programas oficiais de transferência de renda. Então, por que um caso como este tramita por nosso sobrecarregado sistema judicial, consumindo escassos recursos da Justiça e da sociedade em geral?
6. É justo que casos relevantes, muitos deles envolvendo o bem-estar de crianças, enfermos, idosos e pessoas vulneráveis, não tenham sido julgados porque o Juízo de origem e esta Turma Cível foram obrigados a pautar um dos seus preciosos horários de funcionamento para julgar este processo, que trata de uma exibição de documento, com aditamento da inicial para se obter a imagem de câmera de dez anos atrás, por mero capricho pessoal, por mera curiosidade?
7. Recurso conhecido e não provido.